Tribunal: STJ
Processo: 5586503-96.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2835351 - GO(2025/0008580-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL MARTINS DE CASTRO - GO027308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: JOSE MARIA MACEDO GOMES
INTERES.
: ALISSON MARTINS LACERDA DA CUNHA
ADVOGADO
: RIVER FAUSTO MARQUES - GO028312
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. LICITUDE DO INGRESSO SEM
MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, que
discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial, com base em abordagem do
corréu em bloqueio de rotina, na qual se identificou
que o veículo conduzido era clonado e objeto de
roubo, e que na carroceria do automóvel havia
resquícios de maconha, tendo ele confessado ter
transportado grande quantidade de droga e informado
os locais de embarque e desembarque.
1.2. A decisão agravada considerou que a entrada no
domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme
a tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite
ingresso sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que devidamente justificado
.
a posteriori
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi
lícita, considerando que o corréu confessou o ilícito e
indicou locais de embarque e desembarque de
drogas, após ser abordado em carro roubado e com
resquícios de entorpecente.
2.2. O agravante alega que a entrada foi ilícita, pois
não amparada em fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão considerou que havia fundadas razões
para o ingresso no domicílio, com base na
circunstância de que o corréu foi abordado em
automóvel roubado e com resquícios de entorpecente,
Documento eletrônico VDA54065969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: f011169f-5ef7-40ee-bbdd-57800427b5a4

tendo confessado o transporte de grande quantidade
de drogas e indicado os locais de embarque e
desembarque.
3.2. O julgado recorrido está em conformidade com o
entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a
entrada sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que justificada
.
a posteriori
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54065969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: f011169f-5ef7-40ee-bbdd-57800427b5a4

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835351 -
GO (2025/0008580-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL MARTINS DE CASTRO - GO027308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: JOSE MARIA MACEDO GOMES
INTERES.
: ALISSON MARTINS LACERDA DA CUNHA
ADVOGADO
: RIVER FAUSTO MARQUES - GO028312
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR.
LICITUDE
DO
INGRESSO
SEM
MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, que
discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial, com base em abordagem do corréu
em bloqueio de rotina, na qual se identificou que o
veículo conduzido era clonado e objeto de roubo, e que
na carroceria do automóvel havia resquícios de
maconha, tendo ele confessado ter transportado grande
quantidade de droga e informado os locais de embarque
e desembarque.
1.2. A decisão agravada considerou que a entrada no
domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme a
tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite
ingresso sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que devidamente justificado
.
a posteriori
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi
lícita, considerando que o corréu confessou o ilícito e
indicou locais de embarque e desembarque de drogas,
após ser abordado em carro roubado e com resquícios
de entorpecente.
Documento eletrônico VDA53768387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 8f818532-3bd1-4de6-a7fa-4a87ec90fec4

2.2. O agravante alega que a entrada foi ilícita, pois não
amparada em fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão considerou que havia fundadas razões
para o ingresso no domicílio, com base na circunstância
de que o corréu foi abordado em automóvel roubado e
com resquícios de entorpecente, tendo confessado o
transporte de grande quantidade de drogas e indicado
os locais de embarque e desembarque.
3.2. O julgado recorrido está em conformidade com o
entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a
entrada sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que justificada
.
a posteriori
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.076):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCE
SSUAL
PENAL.
BUSCA
E
APREENSÃO
DOMICILIAR.
BLOQUEIO DE ROTINA. BUSCA VEICULAR. AUTOMÓVEL
CLONADO E OBJETO DE ROUBO. RESQUÍCIOS DE MACONHA
NA CARROCERIA DO CARRO. CONFISSÃO DO CORRÉU
SOBRE A EXISTÊNCIA DE MAIS DROGAS NO IMÓVEL
INCURSIONADO.
FUNDADAS
RAZÕES.
EXISTÊNCIA.
LICITUDE DA DILIGÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O
TEMA N. 280 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera as alegações de existência de repercussão
geral da matéria debatida e de afronta aos arts. 5o, XI e LVI, da Constituição
Federal. Segundo afirma, a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário não merece prosperar.
Sustenta que a versão policial não tem credibilidade, pois a indicação,
por parte do corréu, dos endereços em que os entorpecentes foram apreendidos
ocorreu mediante atos de agressão e violência psíquica, de forma a conferir
legitimidade à ação policial. Considera ilícitas as provas decorrentes da diligência.
Argumenta que, no momento da incursão policial, estava trabalhando
como pedreiro no imóvel, pelo que não tinha ciência da existência de
entorpecentes no local.
Registra não haver provas de seu envolvimento com o tráfico de drogas
e nem evidências de que conheceria o corréu.
Considera inexistentes as fundadas razões do ingresso da autoridade
policial no imóvel, reputando como equivocada a aplicação do Tema n. 280 do
STF ao caso.
Documento eletrônico VDA53768387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 8f818532-3bd1-4de6-a7fa-4a87ec90fec4

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, no
2.
julgamento do RE n. 603.616, firmou a seguinte tese (Tema n. 280 do STF):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas
, que indiquem que
a posteriori
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
O acórdão foi assim ementado:
Recurso
extraordinário
representativo
da
controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio –
o, XI, da
art. 5
CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso
de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o
mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de
flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se
protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a
busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos –
flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição
não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a
. Necessidade de preservação da inviolabilidade
posteriori
domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra
ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito
legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a
medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de
controle judicial, ainda que posterior à execução da medida,
esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a
inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger
contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da
Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial
decorre
a posteriori
tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da
proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos
humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas
internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do
devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em
domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância,
posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes
estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
Documento eletrônico VDA53768387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 8f818532-3bd1-4de6-a7fa-4a87ec90fec4

flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para
suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de
provimento ao recurso.
(RE n. 603.616, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
5/11/2015,
10/5/2016.
Na hipótese dos autos, esta Corte concluiu pela licitude do ingresso em
domicílio sem mandado judicial, consoante se extrai dos seguintes trechos do voto
condutor do acórdão objeto do apelo extremo (fls. 2.003-2.008):
O agravante não trouxe argumentos novos para infirmar a decisão
impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios
fundamentos.
Sobre a suposta violação de domicílio, sabe-se que, na esteira do
decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE n. 603.616 -
- para a
Tema 280/STF
adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial,
faz-se
necessária
a
,

caracterização
de
justa
causa
consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de
flagrante delito.
[...]
Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente
aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar a
. Em outras palavras, torna-se necessária a
aludida "justa causa"
análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a
autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em
caso de crime permanente.
Na hipótese, o Juízo de 1o grau entendeu pela validade das
provas, nos seguintes termos:
"Ainda, a defesa dos réus PAULO SÉRGIO GUEDES DA
SILVA e JOSÉ MARIA MACEDO GOMES, requereu em
preliminar o reconhecimento da nulidade da obtenção
dos meios de provas, visto que ocorreu o adentramento dos
policias na residência sem a permissão dos seus
responsáveis, a qual derivou de uma abordagem veicular
conduzida por terceiro procedida de denúncia apócrifa.
Os policiais militares, durante a realização de um
bloqueio na GO-070 - Km 01, nesta capital, abordaram
, cor vermelha, ostentando placa
um veículo VW/Saveiro
OZX-1031, o qual era conduzido pelo réu ALISSON
MARTINS LACERDA DA CUNHA.
Durante a busca veicular, foi constatado que o veículo
ocorrido no dia
era clonado, sendo fruto de roubo
e que possuía como placa original PQE-5386.
22/10/2015,
Ainda durante as buscas, os policiais encontraram na
carroceria do veículo, resquícios de maconha. Durante a
entrevista, o denunciado ALISSON confessou ter
transportado meia tonelada de droga e informou onde
.
havia embarcado e desembarcado a referida droga
Em continuação, de modo a averiguar a situação relatada se
encaminharam aos endereços indicados pelo acusado.
Este conjunto de indícios, é o suficiente para justificar a
fundada suspeita que levou os policiais deliberarem abordá-
lo e em sequência se encaminharem aos endereços por ele
indicados.
Documento eletrônico VDA53768387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 8f818532-3bd1-4de6-a7fa-4a87ec90fec4

A despeito das considerações da defesa, esse juízo dela
discorda. Explico por quais razões.
Importante esclarecer que não foi apenas o tirocínio que
levou à intervenção dos policiais, mas sim o conjunto de
indícios, retro citados, que justificaram sua ação, ou seja, a
decisão de abordagem.
A informação repassada por ALISSON, somada as
situações levantadas durante a abordagem dele é, a meu
ver, e também ao da maioria das pessoas, situação que
, sob pena
justificava a pronta intervenção dos policiais
de, em assim não agindo estarem sendo omissos e
descumprindo sua missão constitucional, visto que policiais.
Mesmo o simples tirocínio policial, o que ressalvo, não é o
caso dos autos, e que é uma percepção mais apurada de
fatos que estão relacionados à atividade prática, situações
que se repetem no cotidiano e dão ao policial uma visão
diferenciada do caso concreto, seria uma justificativa
plausível a permitir a intervenção.
Normalmente as abordagens são baseadas em uma suspeita
fundamentada em elementos concretos ou sensíveis na
percepção do policial, como o nervosismo, o horário,
alteração de comportamento, mudança de direção, reação a
presença da polícia.
Assim, a partir da experiência e perspicácia dos agentes,
alguns comportamentos os levam a realizar a abordagem,
não havendo algum protocolo ou padrão que determine
como deve ser realizada. Note-se que aqueles que a
contestam não apresentam alternativas viáveis para
substituir o uso de tal característica, mas apenas buscam
desqualificá-las sem nunca terem exercido a atividade
policial.
Logo, é indevido esperar que o policial seja ingênuo na
identificação de certa conduta, por ele já visualizada em
outras situações de tráfico, como denotadora de suspeição,
pelo contrário, é louvável que tenha ganho, com a
experiência, aludida expertise, a mesma que se verifica, por
exemplo, quanto aos agentes policiais e alfandegários nos
aeroportos quando elegem pessoas à revista por meio de
leitura corporal que passa desapercebida por gente comum.
E assim como não se tem razão para suspeitar gratuitamente
dos depoimentos dos policiais no tocante ao encontro da
droga com os acusados, não se tem razão para duvidar que
a abordagem se dera em razão de fundada suspeita. Mesmo
porque, não fosse a atitude do réu ALISSON, que estava
conduzindo veículo irregular no qual foram localizados
resquícios de drogas e a confissão extrajudicial dele de
que havia transportado drogas, a provocar a suspeita,
não teriam como antever que estava envolvido em
.
comércio de drogas
Assim, o cenário apresentado demonstrou a necessidade de
pronta e rápida intervenção policial, para localizar e aprender
o entorpecente, retirando-o de circulação. Ora, os policiais
militares afirmaram, ainda desconhecer os acusados e os
próprios também afirmaram desconhecer os agentes,
demonstrando, portanto, que não havia motivos para que
estes o incriminassem, estando, a ver deste juízo,
configuradas as fundadas razões (fundada suspeita) aptas a
permitir a busca domiciliar nos locais em que supostamente
as drogas estavam, guardadas.
Documento eletrônico VDA53768387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 8f818532-3bd1-4de6-a7fa-4a87ec90fec4

Portanto, o ingresso em domicílio sem mandado judicial para
busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas
razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do
caso concreto, especialmente nos crimes de natureza
permanente, como é o tráfico de entorpecentes (STJ, AgRg
no HC 626266 / SC).
[...]
Assim, não há que se falar nulidade diante da caracterização
da fundada suspeita que permite, conforme jurisprudência
dos Tribunais Superiores a entrada forçada em domicílios,
ainda mais em se tratando de crime permanente.
Ademais, consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo
Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto
à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em
domicílio, bastando que, em compasso com as provas
produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da
medida, ante a existência de elementos concretos que
apontem para o flagrante delito, o que se tem no presente
caso." (e-STJ, fls. 1.542-1.548, destaquei).
Ao julgar a apelação defensiva, o Tribunal de origem ratificou a
regularidade da apreensão das drogas, consoante se observa do
excerto a seguir transcrito:
"A premissa de que o ingresso à residência de JOSÉ MARIA
e PAULO SÉRGIO houve-se sem fundadas razões não
prevalece.
Verificado que o ingresso à residência de JOSÉ MARIA e
PAULO SÉRGIO aconteceu porque os policiais militares
estavam investigando informação do réu ALISSON de
que naquela casa teria desembarcado a droga, cujos
vestígios foram encontrados na carroceria do veículo
, não há falar em violação de
durante o bloqueio da rodovia
domicílio porque o ingresso fez-se em persecução a crime de
natureza permanente.
Há de se recordar que o princípio da inviolabilidade domiciliar
não é absoluto. O Supremo Tribunal Federal (STF) já
explicitou que o ingresso à residência sem mandado judicial
é autorizado quando se tem elementos indicativos da prática
de crime, especialmente o de tráfico de drogas cuja natureza
é permanente.
O Ministro Alexandre de Moraes, do STF, expôs que ter a
droga em depósito, modalidade do crime de tráfico de
drogas, configura uma situação de flagrante que permite a
busca domiciliar sem mandado judicial “desde que presentes
fundadas razões de que em seu interior [da casa] ocorre a
prática de crime”.
[...]
Logo, como os policiais militares tinham indícios de flagrante
delito de tráfico de drogas (informação do ALISSON) e a
justa causa não exige a certeza da ocorrência do crime, tão
somente fundadas razões, o ingresso à residência de JOSÉ
MARIA e PAULO SÉRGIO, que culminou na apreensão de
mais de 200 (duzentos) quilos de maconha e balança de
precisão, não foi ato arbitrário, mas, exercício regular de uma
das atribuições da polícia militar" (e-STJ, fls. 1.818-1819,
destaquei.)
Sabe-se que, "conquanto não preste como fundamento exclusivo à
instauração de inquérito policial, tampouco - e por razões mais
fortes - ao início de
,
persecutio criminis a denúncia anônima é
elemento hábil para a apuração preliminar de fatos apontados
Documento eletrônico VDA53768387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 8f818532-3bd1-4de6-a7fa-4a87ec90fec4

, a serem confirmados posteriormente por
como criminosos
outros meios de prova."(HC 273.141/SC, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
22/10/2013,
05/11/2013,
grifou-se).
Nos termos acima expressos, restou caracterizada a justa causa
para o ingresso dos agentes públicos no domicílio dos ora
agravantes, uma vez que precedida de diligências, quando foi
possível confirmar a prática do delito de tráfico de drogas.
No caso, consoante narrado no acórdão impugnado, os policiais
militares abordaram o veículo do corréu Alisson durante bloqueio
de rotina na GO-070 e, através de busca veicular, constataram
tratar-se de veículo clonado e fruto de roubo, além de terem
encontrado resquícios de maconha na carroceria do veículo. Ato
contínuo, os policiais questionaram o acusado sobre a existência
de entorpecentes e este confessou ter transportado grande
quantidade de droga e informou onde teria desembarcado a droga.
A força policial se dirigiu, então, para os endereços mencionados
(dos ora agravantes) e encontraram mais de 200 (duzentos) quilos
de maconha, além de balança de precisão.
Logo, dado a identificação de resquícios de droga na carroceria de
veículo roubado, aliado à confissão extrajudicial do correu,
encontra-se demonstrada a existência de fundadas razões para o
ingresso no imóvel e afastada a alegada lesão ao direito de
inviolabilidade domiciliar.
[...]
Assim, a constatação da prática da traficância não deixa dúvida de
que os policiais agiram nos limites do flagrante. Ademais,

qualquer
entendimento
em
sentido
contrário
para
desconstituir o testemunho dos policiais demandaria o
reexame
do
conteúdo
fático-probatório,
providência
.
inadmissível na via eleita
Diante de tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de
ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa
para a adoção das medidas de busca domiciliar.
Assim, constata-se que o julgado recorrido encontra-se de acordo com o
entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão
geral, para o Tema n. 280 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário.
A propósito (grifos acrescidos):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO
o DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR
SEM
MANDADO
JUDICIAL
DEPOIS
DA
APREENSÃO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE.
POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AFRONTA
À
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO
NÃO

PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
EVIDENCIADA.
DESPROVIDO.
(RE n. 1.503.180 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria
criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Alegada ilicitude
de busca pessoal e domiciliar. Não ocorrência. Existência de
Documento eletrônico VDA53768387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 8f818532-3bd1-4de6-a7fa-4a87ec90fec4

fundada suspeita apta a justificar a atuação policial. Decisão
recorrida amparada em entendimento consolidado da Corte.
Regimental não provido.
1. Na espécie, os policiais foram informados pela vizinha do
recorrente de que teria sido ameaçada com utilização de arma de
fogo e, quando o abordaram na saída do portão da residência,
logo encontraram entorpecentes em seu poder por “trazer consigo
4 (quatro) porções de maconha e manter em depósito 07 (sete)
porções de maconha, totalizando 720 g (setecentos e vinte
gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar”.
2. Sobre a abordagem policial em via pública, anoto que a
Suprema Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das
provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério (RHC
comprometimento do exercício da segurança pública”
no 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe
de
.
23/10/23)
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE n. 1493272 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
23/8/2024.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE DROGAS
COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A
ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM
POSTERIORI
A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO
DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência
de denúncia anônima e apreensão de drogas com o
investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem
entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente
justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
. Precedentes.
de flagrante delito
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1439357 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator(a) p/
acórdão: Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
17/5/2024.
Agravo regimental no recurso ordinário em
. 2.
habeas corpus
Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A
Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa,
Documento eletrônico VDA53768387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 8f818532-3bd1-4de6-a7fa-4a87ec90fec4

ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que
determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela
segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio
das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública,
é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando
muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir
de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade
policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via
5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto.
pública.
Inocorrência. 6. Agravo improvido.
(RHC n. 229514 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
23/10/2023.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DESRESPEITO
HABEAS CORPUS
À
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO:
INOCORRÊNCIA.
FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS
POLICIAIS.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS:
INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA, PRISÃO
PREVENTIVA E NULIDADE DE PROVA: PONTOS NÃO
APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Demonstradas fundadas razões a justificar o ingresso em
moradia, não surge desrespeitada a inviolabilidade domiciliar.
2. Assentado pelas instâncias antecedentes que a entrada
domiciliar se deu em vista de denúncia anônima da prática de
tráfico de entorpecentes por corréu, em local determinado,
confirmada após realização de campana que revelou a
, para se
probabilidade da ocorrência de crime na residência
alcançar entendimento diverso, de modo a concluir que não houve
campana dos agentes policiais, seria necessário o reexame do
acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus
.
3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”,
possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado
flagrancial.
[...]
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 226599 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
2/10/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 8f818532-3bd1-4de6-a7fa-4a87ec90fec4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.835.351 / GO
Número Registro: 2025/0008580-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
558650396 55865039620208090051
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE MARIA MACEDO GOMES
AGRAVANTE : PAULO SERGIO GUEDES DA SILVA
ADVOGADO : GABRIEL MARTINS DE CASTRO - GO027308
AGRAVANTE : ALISSON MARTINS LACERDA DA CUNHA
ADVOGADO : RIVER FAUSTO MARQUES - GO028312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: RAFAEL CORDEIRO DE ARAUJO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO SERGIO GUEDES DA SILVA
ADVOGADO : GABRIEL MARTINS DE CASTRO - GO027308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: JOSE MARIA MACEDO GOMES
Documento eletrônico VDA54054157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:48
Código de Controle do Documento: c5d848e0-857d-4136-98f4-07a898dc2e84

INTERES.
: ALISSON MARTINS LACERDA DA CUNHA
ADVOGADO : RIVER FAUSTO MARQUES - GO028312
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:48
Código de Controle do Documento: c5d848e0-857d-4136-98f4-07a898dc2e84